Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. CREDOR ORIGINÁRIO, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCORPORAÇÃO PELO BANCO BRADESCO S/A. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA PATENTEADA (CC, ARTS. 1.116 e 1.118; Lei no 6.404/76, art. 227). SUCESSÃO OPE LEGIS. MANIFESTAÇÃO OU ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSTULAÇÃO PELO INCORPORADOR/SUCESSSOR. INDEFERIMENTO À GUISA DE NÃO EVIDENCIAÇÃO DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SUCESSÃO EMPRESARIAL E PROCESSUAL. EFEITO SIMILAR À SUCESSÃO DA PESSOA NATURAL FALECIDA. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO IMPERATIVA E INDEPENDENTE DE VONTADE DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A incorporação encerra operação societária via da qual, mediante deliberação dos sócios, ocorre a integração de patrimônios societários sob uma única sociedade, implicando a operação a agregação do patrimônio e obrigações ativas e passivas da incorporada à incorporadora, que sucede a absorvida em todos os direitos e obrigações, determinando que, aperfeiçoado o negócio, a incorporada deixe de exibir, porquanto absorvida inteiramente pela incorporadora, sendo sucedida, nas ações em curso, seja na composição ativa como na passiva, pela sucessora/incorporadora (Lei no 6.404/76, art. 227; CC, arts. 1.116 e 1.118).
2. Evidenciada a incorporação da instituição financeira que ocupava a angularidade ativa do executivo pela instituição que a absorvera, determinando o desaparecimento da incorporada por ter tido seus bens, patrimônio e obrigações ativas e passivas agregadas ao patrimônio da incorporadora, a incorporada, deixando de subsistir de fato e de direito, é sucedida, ope legis e a título universal, pela incorporadora, determinando que a composição da lide necessariamente seja adequada mediante substituição da incorporada pela incorporadora, que, a seu turno, como sucessora universal, assume a qualidade de sujeito processual e titular do crédito em execução.
3. A incorporação e subsequente sucessão da pessoa jurídica incorporada pela incorporadora irradia efeito similar ao que ocorre com o óbito da pessoa natural, porquanto implica o fato repercussão processual e material, ensejando a substituição da incorporada pela sucessora em todos os direitos e obrigações, operando-se o fenômeno na dimensão processual, ademais, por imposição legal, não estando condicionado a prévia manifestação ou anuência das partes nem a exame discricionário do juiz.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.